Tribunal: STF
Processo: RE 113934
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
- REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROCESSADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE
QUESTÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CARACTERIZADA (ART. 1. DO
DEC. 20.910/32).
RECURSO NÃO CONHECIDO.